Tribunal: TJDFT
Processo: 0708221-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708221-85.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A ré agrava de capítulo da decisão saneadora da 2a Vara Cível de Samambaia (Proc. id 69509190), que, em demanda de busca e apreensão em alienação fiduciária, determinou a comprovação, no prazo de 15 dias, da alegada hipossuficiência, sob pena de preclusão, não reconheceu litispendência ou conexão, em relação ao processo 0703000-31.2024.8.07.0009 e determinou, após a preclusão, conclusão para sentença. Inicialmente requer a gratuidade de justiça, pois não possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Alega, em suma, que a discussão, nos autos do processo 0703000-31.2024.8.07.0009., acerca da validade do contrato de compra e venda do bem móvel compromete sua execução, considerando que o contrato de financiamento é acessório ao principal, sustentando a necessidade de suspensão do processo principal, na forma do CPC 313, V. Aponta perigo de dano na possibilidade de apreensão indevida do bem, enquanto ainda se discute judicialmente sua aquisição. Requer a tutela de urgência para suspensão do processo principal, até a decisão final sobre a validade do contrato de compra e venda 2. Concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal, onde a matéria ainda não foi decidida. Decisão que, na fase de conhecimento, determina a comprovação da hipossuficiência, não reconhece litispendência ou conexão e não suspende o processo não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pela agravante. A propósito, precedente de minha relatoria: EMENTA AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. RESP.1.696.396. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. CPC 1.015. 1. A decisão, na fase cognitiva, estranha ao rol do CPC. 1.015 que prevê, taxativamente, as hipóteses que comportam a espécie recursal em questão não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator